Tribunal: TJDFT
Processo: 0007075-37.2013.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INCORPORACAO GARDEN LTDA e LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, contra acórdão de ID – 14446263. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS –14637076 - 14788542. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator